Tribunal: STF
Processo: Rcl 65123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.